Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CRIME PRATICADO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Os autos tratam sobre inquérito policial, sem recebimento de denúncia, que apura crime de estupro de vulnerável (adolescente de 16 anos) fora do contexto doméstico e familiar.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que não há ação penal a competência é do Juízo da Vara Comum.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, o crime praticado contra adolescente não possui relação com o ambiente doméstico ou familiar e não teve ação penal iniciada, não havendo, portanto, justificativa para deslocar a competência para qualquer Juízo Especializado a partir da nova sistemática e realidade implementada pela Resolução 01 do TJDFT, devendo o feito ser encaminhado e processado pelo juízo comum.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, para processar e julgar a causa, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.